Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-24.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Processo n. 1019599-24.2020.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
Se a empresa comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.
Se não foi juntado o contrato afasta-se a condenação a título de litigância de má-fé.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:
“Isto posto, com fundamento nos arts. 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC c.c.art. 55, da Lei 9.099/95, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial e PROCEDENTE o pedido contraposto para: a) condenar a parte Reclamante ao pagamento de R$ 1.115,83 (mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1% , ao mês, a partir do vencimento do débito; b) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; c) fixo honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada; d) a correção monetária nos itens “b” e “c” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC); e) desde logo, indefiro a gratuidade tendo em vista a ausência de comprovação do estado de hipossuficiência ante dúvida razoável nas afirmações iniciais, para condenar a parte litigante de má-fé, também nas custas processual; e, extingo o feito com julgamento de mérito.”.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada e que não reconhece a divida em questão, no valor de R$ 1.115,83.
Em contrapartida, o Recorrido, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou a linha telefônica fixa 65 3052 2853, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente que ocasionou a restrição em seu nome.
Em impugnação a contestação o autor se insurgiu apenas quanto à inexistência do contrato, não se manifestou quanto as informações trazidas sobre a existência da linha telefônica em seu nome, bem como o pagamento de faturas e a inadimplência configurada.
Pois bem.
Ressalto, ainda, que, não obstante o artigo 6o, VIII, do CDC estabelecer a inversão do ônus da prova, tal regra não deve ser aplicada de forma desmedida. A finalidade da norma é facilitar a defesa do consumidor para compensar a desigualdade existente entre ele e o fornecedor, referindo-se à fato específico e não a quaisquer fatos que ao consumidor interesse demonstrar.
Em assim sendo, entendo que o Relatório de Chamadas Originadas e Recebidas, bem como as faturas enviadas ao mesmo endereço da petição inicial demonstram a utilização do serviço, bem como os pagamentos realizados afastam a alegação de fraude na contratação.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, tenho que a empresa de telefonia logrou êxito em demonstrar, nos termos do inciso II, do art. 373 do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual, uma vez devido o pagamento e não comprovada a sua integral efetivação, a inscrição do nome do devedor é totalmente legitima, não existindo qualquer irregularidade na conduta da empresa ré.
No caso em comento, a parte ré anexou aos autos informações que apontam a utilização dos serviços por meio de Relatório de Chamadas e faturas, além de pagamento de boletos, desincumbindo-se do ônus da prova, invertido em razão da proteção consumerista, tratando-se de dívida legítima, o que implica no afastamento do dever de indenizar.
No entanto, quanto à litigância de má-fé entendo que a decisão merece alteração, porque embora tenha chegado a conclusão que não se trata de fraude, para considerar legitimo o débito, foi necessária a reunião de diversos fatores, o relatório de chamadas, histórico de pagamentos e as faturas envidas ao endereço descrito na petição inicial, mas não foi juntado o contrato. Por isso entendo por bem afastar a condenação a título de litigância de má-fé.
O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO tão somente para afastar a condenação a título de litigância de má-fé.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator